Tribunal: TJSP
Processo: 1004134-92.2017.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Ocorreu julgamento com a turma ampliada, na forma do art. 942 do CPC e o resultado foi de NÃO PROVIMENTO, por maioria.

Taxa de serviços cobrada por associação de moradores. Não é condomínio fechado. O proprietário não é associado e nunca pagou contribuição, sendo que em demanda anterior o STJ declarou inexigíveis as prestações (REsp. 1.163.613 SP, Ministra NANCY ANDRIGHI). Inadmissibilidade de

Ementa:
Ocorreu julgamento com a turma ampliada, na forma do art. 942 do CPC e o resultado foi de NÃO PROVIMENTO, por maioria.

Taxa de serviços cobrada por associação de moradores. Não é condomínio fechado. O proprietário não é associado e nunca pagou contribuição, sendo que em demanda anterior o STJ declarou inexigíveis as prestações (REsp. 1.163.613 SP, Ministra NANCY ANDRIGHI). Inadmissibilidade de ser, agora, referendada a cobrança. Incidência do tema repetitivo 882 (Resp. 1280871 SP, DJ de 22.5.2015) e violação da coisa julgada material (art. 502 do CPC).

Não provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636924
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004134-
92.2017.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante ASSOCIAÇÃO DOS
AMIGOS DA PAISAGEM RENOIR II E III, é apelado JOIMAR DE CASTRO
MENEZES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, em
julgamento estendido, negaram provimento ao recurso, vencidos o 2o juiz e a relatora
sorteada, que declara., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI, vencedor, MARCIA DALLA
DÉA BARONE, vencida, MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO, FÁBIO
QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 80066
APELAÇÃO 1004134-92.2017.8.26.0152
COMARCA: COTIA
APELANTE: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA PAISAGEM RENOIR Ii E Iii
APELADO: JOIMAR DE CASTRO MENEZES

Ocorreu julgamento com a turma ampliada, na forma do art.
942 do CPC e o resultado foi de NÃO PROVIMENTO, por
maioria.
Taxa de serviços cobrada por associação de moradores. Não é
condomínio fechado. O proprietário não é associado e nunca
pagou contribuição, sendo que em demanda anterior o STJ
declarou inexigíveis as prestações (REsp. 1.163.613 SP,
Ministra NANCY ANDRIGHI). Inadmissibilidade de ser,
agora, referendada a cobrança. Incidência do tema repetitivo
882 (Resp. 1280871 SP, DJ de 22.5.2015) e violação da coisa
julgada material (art. 502 do CPC).
Não provimento.
Vistos.
I Resumo da controvérsia recursal.
Propõe a ilustre Relatora, Desembargadora MÁRCIA
BARONE, o provimento do recurso da Associação para que o requerido,
proprietário não associado, pague prestações acumuladas por serviços
prestados ao condomínio. O fundamento é o de que o proprietário, embora
não tenha aderido formalmente aos desígnios associativos, tinha
conhecimento da existência da Associação quando adquiriu o imóvel e, por
isso, estaria obrigado a contribuir com o custeio das despesas informadas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cobradas de todos.
II Razões da divergência que prevaleceram.
Os ilustres Desembargadores Fábio Quadros e Natan
Zelinschi de Arruda aceitaram as razões da discordância do provimento
sugerido pela eminente Relatora e, agora, escrevo o voto condutor.
Uma particularidade do caso desperto atenção para virtual
ofensa à coisa julgada material. O recorrido (Associação) já ganhou anterior
ação de cobrança ao obter decisão favorável no STJ, por Acórdão da lavra da
Ministra NANCY ANDRIGHI (REsp. 1.163613 SP, em 2009). De lá para cá se
algo mudou no panorama entre as partes, foi para piorar a situação da
recorrente, porque em 2015 foi decidido, em sede de recurso repetitivo, que o
proprietário não associado (caso do recorrido) não está obrigado a pagar as
taxas exigidas (tema repetitivo 882, no Resp. 1280871 SP, DJ de 22.5.2015).
Caberia dizer porque a situação fática e jurídica permanece inalterada que
decidir em desacordo com o que anteriormente foi definido pelo STJ,
representaria violação da regra do art. 502 do CPC.
O decisum referido não está restrito ao conteúdo daquelas
prestações que foram diretamente atingidas, porque envolve a própria
obrigação. O que foi declarado pelo STJ, em caso específico envolvendo as
mesmas partes, é que não há obrigação a ser exigida e somente caberia
alterar o pronunciamento definitivo se o proprietário viesse a se associar (livre
vontade), o que não ocorreu. A causa petendi decidida representava questão
sobre o vínculo jurídico e não dá para continuar discutindo a cada prestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mensal vencida (ofensa ao art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal).
Respeitado o posicionamento da ilustre Relator, que cita o
livro de PAULO MOTA PINTO (Declaração tácita e comportamento
concludente no negócio jurídico, Almedina, Coimbra) para justificar uma
adesão implícita, não é permitido entender que o recorrido tenha agido ou
demonstrado, de alguma maneira, que estava de acordo com a adesão
implícita nos quadros associativos. Segundo o doutrinador português, o
comportamento do contratante, para ser classificado como “concludente” deve
ser de tão forma coincidência com o critério de interpretação que autoriza uma
“conclusão” (p. 752). Ora, o recorrido não admitiu a exigibilidade de taxas,
tanto que obteve ganho de causa na anterior cobrança e isso é
comportamento absolutamente oposto, ou seja, está declarado expressamente
ser contra a sua adesão ou concordância.
A sentença rejeitou o pedido e deve ser mantida.
III Capítulo final.
Isso posto, nega-se provimento e não se altera a verba
honorária porque fixado no máximo (20% do valor da causa).
ÊNIO SANTARELLI ZULIANI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 27.048
Apelante: Associação dos Amigos da Paisagem Renoir II e III
Apelado: Joimar de Castro Menezes
Comarca: Cotia 2a Vara Cível
Juiz: Diógenes Luiz de Almeida Fontoura Rodrigues
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Ação de cobrança Taxa Associativa Loteamento
fechado Sentença de improcedência Insurgência da
requerente
Preliminar de coisa julgada afastada

Ações ajuizadas pela associação que possuem causa de
pedir e pedido diferentes, por se referirem a períodos
distintos
Mérito - Anuência tácita do réu em se
associar à autora caracterizada - Dever de pagamento das
taxas associativas, sob pena de enriquecimento sem
causa - Sentença reformada Recurso provido.
Vistos,
Ao relatório de fls. 394/395, acrescento ter a
r. sentença julgado improcedente o pedido, condenando a requerente ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 20% sobre o valor atribuído à causa.
A autora interpôs recurso de apelo às fls.
403/412, pugnando pela reforma da r. sentença e inversão do ônus
sucumbencial. Argumenta que não se trata de violação ao direito de
associação, mas sim de vedação ao enriquecimento sem causa, visto que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelada usufrui dos serviços disponibilizados pela associação. Defende que
o réu comprou o imóvel após a instituição da associação, de modo que
tinha conhecimento dos serviços por ela prestados dentro do loteamento
fechado.
Contrarrazões às fls. 417/424.
As partes não se opuseram ao julgamento
virtual.
É o relatório.
Com a devida “vênia” do entendimento
contrário, ouso divergir da solução proposta para o presente recurso.
De início, rejeita-se a preliminar de coisa
julgada arguida em contrarrazões.
Com efeito, as ações ajuizadas pela autora
contra o réu possuem causa de pedir e pedido diferentes, por se referirem a
períodos diversos, posto que a presente ação tem como objeto as taxas
vencidas entre maio de 2014 a maio de 2017, ao passo que a anterior
(autos n. 152.01.2007.005386-3) se referiu às prestações vencidas entre
janeiro de 2003 a maio de 2007 (fls. 297/305).
No mérito, cuida-se de cobrança de taxas
vencidas entre maio de 2014 a maio de 2017, noticiando a autora que o
requerido deixou de quitar as parcelas das taxas associativas e, portanto,
deve ser condenado no pagamento de referida verba.
O caso retratado nos autos está de acordo
com o entendimento sufragado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
no julgamento de Recurso Especial Representativo de Controvérsia no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.280.871/SP, posto se tratar de proprietário associado.
Neste sentido, as taxas de manutenção
criadas pelas associações de moradores não podem ser impostas a
proprietário de imóvel que não é associado e que, assim, não manifestou
formalmente sua vontade no ato que instituiu o encargo, sob pena de
desrespeito a direito fundamental à livre associação.
Todavia, no caso em apreço, o requerido
adquiriu o lote 04 da quadra 'O' do loteamento denominado Paisagem
Renoir, conforme matricula no 8.926, em 23 de setembro de 2002 (fl. 22),
de sorte que no momento da aquisição do imóvel tinha pleno
conhecimento da existência da associação autora e não manifestou vontade
de não contribuir pelos serviços por ela prestados, dos quais,
incontestavelmente, se beneficia.
Neste sentido, imperioso destacar que,
embora comumente as manifestações de vontade sejam exteriorizadas de
forma declarativa, expressa (por meio de palavras) ou tácita (por meio de
gestos ou outras formas de linguagem), estas também podem ser
manifestadas de forma adeclarativa, como ocorrera no presente caso.
Nesse sentido, têm-se as lições de Pontes de
Miranda:
no ato de vontade adeclarativo, o ato é indício de
vontade, talvez de vontade de negócio; na
declaração de vontade tácita ou pelo silêncio, ainda
o é, mas há o plus de declaração de vontade,
embora sem palavras (...) ao ato adeclarativo não é
necessário que falte a intenção de comunicar
vontade: o que lhe é necessário, por definição, é que
não ponha clara a vontade (falta-lhe o clarim, a
vox). Se há vox, embora silente, há ato declarativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na atuação pura (= ato volitivo adeclarativo), não
há declaração silente ou tácita. Na declaração, há,
necessariamente, intento de divulgação (=não
segredo); na atuação pura pode haver intenção de
segredo. (MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito
Privado. 3a ed. Rio de Janeiro: Borsoi, tomo III,
1963, p. 6.
Da mesma forma, explicita o professor
português Paulo Mota Pinto, ao analisar o que chama de declarações de
vontade tácitas (na conceituação ponteana denominadas de manifestações
adeclarativas, conforme acima exposto):
Na declaração “tácita” a doutrina põe em destaque
o facto de se realizar uma inferência a partir de
factos concludentes. À conduta a partir da qual se
pode efectuar uma ilação poderemos chamar
“comportamento concludente”. Julgamos que este
deve ser visto como constituindo o elemento objetivo
da declaração “tácita”, o qual é determinado, como
na declaração expressa, por via interpretativa.
Assim “o problema da avaliação do comportamento
concludente enquadra-se no âmbito da teoria geral
da interpretação dos negócios jurídicos”. A referida
ilação, por outro lado, permite ligar na declaração
tácita a componente material, externa, manifestante,
com um significado. A possibilidade de realizar tal
ilação é que será propriamente designada como
“concludência” da conduta. Ora, essa ilação não
assume um papel relevante nas declarações
expressas, pelo que a determinação do significado
na declaração tácita, se apresenta, em relação a
estas, sem dúvida como mais complexa. (PINTO,
Paulo Mota. Declaração Tácita e Comportamento
Concludente no Negócio Jurídico. 1a ed. Coimbra:
Livraria Almedina, 1995, pp. 746-747)
No presente caso, portanto, o fato de o réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ter adquirido o imóvel objeto dessa lide tendo ciência da existência da
associação autora, configura verdadeiro comportamento concludente, apto
a demonstrar a anuência adeclarativa desta, nos termos propostos por
Pontes de Miranda, em se associar à autora.
Portanto, o reconhecimento da existência de
obrigação do réu de contribuir com a autora é medida que se impõe.
Nesse sentido, julgados deste E. Tribunal de
Justiça:
Apelação. Cobrança. Taxa associativa. Improcedência.
Inconformismo da autora. Cabimento. Imóvel adquirido
após a constituição da associação. Anuência tácita.
Impossibilidade de exonerar-se da referida cobrança
pautada no direito constitucional de não se manter
associado. Cobrança das mensalidades em atraso devida.
Vedação do enriquecimento sem causa. Fundamentação
que está de acordo com a tese firmada pelo C. STJ no
julgamento
de
Recurso
Especial
Representativo
de
Controvérsia no 1.280.871/SP. Inversão do ônus da
sucumbência. Recurso provido (TJSP; Apelação Cível
1010939-13.2018.8.26.0286; Relator (a): Pedro de
Alcântara da Silva Leme Filho; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Privado; Foro de Itu - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 20/06/2020; Data de
Registro: 20/06/2020);
Associação. Ação de cobrança. Sentença de parcial
procedência. Irresignação do réu. Alegação de inexistência
de relação jurídica com a associação autora. Provas dos
autos
que,
entretanto,
evidenciam
a
condição
de
associado do réu, ainda que de forma tácita. Pagamento
de taxas associativas pretéritas, inclusive mediante
procedimento judicial. Vedação ao venire contra factum
proprium. Verbas devidas. Sentença mantida. Recurso
desprovido
(TJSP;
Apelação
Cível
1000934-44.2018.8.26.0281; Relator (a): Alexandre
Marcondes; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Foro de Itatiba - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento:
12/06/2020;
Data
de
Registro:
12/06/2020);
VOTO DO RELATOR EMENTA CONTRIBUIÇÃO E TAXA DE
ASSOCIADO - AÇÃO DE COBRANÇA - Decreto de
improcedência
Inadmissibilidade, no caso concreto -
Muito embora tenha o C. STJ, ao apreciar a matéria,
firmado entendimento para efeitos do art. 543-C do CPC
então vigente (Tema 882), no sentido de que referidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
taxas desobrigam os não associados, a questão aqui
possui contornos diversos
Apelada que havia aderido
formalmente à associação
Pedido de desistência não
aceito pela entidade que não afasta o decreto de
procedência, notadamente diante dos serviços prestados
pela apelante que devem ser rateados entre os
proprietários, sob pena de enriquecimento sem causa -
Precedentes, inclusive, envolvendo a mesma associação -
Sentença reformada - Recurso provido (TJSP; Apelação
Cível
1001040-95.2016.8.26.0080;
Relator
(a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 10/06/2020; Data de
Registro: 10/06/2020)
A r. sentença, portanto, deve ser reformada,
para que o réu seja condenado ao pagamento das taxas associativas,
devidamente acrescidas da multa estatutária de 2%, de correção monetária
desde cada vencimento e juros moratórios desde a citação, nos termos do
artigo 405 do Código Civil.
Por fim, ante o provimento deste recurso, e,
consequentemente, ante a sucumbência do réu no pedido inicial, invertem-
se os ônus sucumbenciais arbitrados na r. sentença para que o réu seja
condenado a arcar com a totalidade das custas e despesas processuais e da
verba honorária arbitrada em grau máximo na Origem, em 20% sobre o
valor atualizado da causa, razão pela qual deixa-se de majorar os
honorários em grau recursal.
Em
face
do
exposto,
respeitado
entendimento contrário, Dá-se provimento ao recurso, nos termos acima
referidos.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora sorteada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
ENIO SANTARELLI ZULIANI
11F9E946
5
10
Declarações de
Votos
MARCIA REGINA DALLA DEA BARONE
11FA1625
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004134-92.2017.8.26.0152 e o código de confirmação da tabela acima.